Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de reconhecimento de união estável post mortem. Requisitos legais. Ausência de prova da convivência more uxório. Inexistência de affectio maritalis. Namoro. Improcedência do pedido. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido. Os apelantes alegam que não há provas suficientes para caracterizar a relação como união estável, sustentando que o falecido era casado formalmente, que não houve coabitação com a autora e que a relação entre eles se assemelhava mais a um namoro ou a um vínculo de cuidadora que a uma união familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido; e (ii) estabelecer se a relação mantida entre eles configurava apenas um namoro ou um vínculo de cuidado, sem o propósito de constituição de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável exige a comprovação de uma convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme os arts. 226, § 3o, da CF/1988 e 1.723 do CC/2002.
4. A affectio maritalis, ou seja, a intenção de constituir família, deve estar presente durante toda a convivência e se manifestar por meio de atos concretos que demonstrem o compartilhamento pleno de vida entre os companheiros.
5. No caso, as provas indicam a existência de um relacionamento público e frequente entre a autora e o falecido, mas não demonstram a comunhão plena de vida necessária ao reconhecimento da união estável.
6. O falecido manteve vínculo patrimonial e financeiro com sua esposa formalmente casada, inclusive realizando transferências bancárias em seu favor, o que enfraquece a alegação de que teria constituído nova entidade familiar.
7. A ausência de registro da autora como dependente na pasta funcional do falecido, a inexistência de seguro de vida ou plano de saúde em seu favor e a falta de comprovação de compartilhamento voluntário de bens e recursos financeiros são indicativos de que a relação não se configurava como união estável.
8. O falecido não tomou providências para assegurar o futuro da autora, como a aquisição de bens em seu nome ou a formalização de disposições testamentárias em seu favor, o que reforça a inexistência de um vínculo familiar estável.
9. A relação entre a autora e o falecido se assemelha a um namoro ou a um vínculo de cuidadora, mas não atende aos requisitos legais para ser reconhecida como união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A união estável exige prova da affectio maritalis, isto é, da intenção mútua e inequívoca de constituir família, manifestada por meio da comunhão plena de vida. 2. A simples convivência pública e duradoura, sem comprovação do compartilhamento de vida financeira e patrimonial, não é suficiente para caracterizar a união estável. 3. A ausência de registros formais que indiquem a dependência econômica e a inexistência de providências do falecido para assegurar o futuro da autora reforçam a inexistência de união estável. 4. O namoro, ainda que prolongado e público, não configura união estável quando ausente a intenção de constituir família.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, arts. 1.521 e 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.643/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/06/2012, DJe 26/06/2012. TJDFT, Acórdão 1623796, 0718933-04.2020.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05/10/2022, DJe 17/10/2022. TJDFT, Acórdão 1248803, 0700740-66.2019.8.07.0005, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/05/2020, DJe 01/06/2020.